Tribunal: TJPA
Processo: 0003122-28.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003122-28.2017.8.14.0012

APELANTE: MAIK XAVIER MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS II E VII DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DESFUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas aliados à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.

3. De fato, vê-se que o apelante faz jus à atenuante da menoridade relativa, eis que possuía 18 (dezoito) anos à época do crime. Contudo, tal diminuição não deve se dar, necessariamente, no
quantum
de 1/6 (um sexto), uma vez que o CPB não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.

4. Não é lícita a exasperação da reprimenda pela incidência das causas de aumento de pena do §2º, do art. 157 do CPB, acima do patamar de 1/3 (um terço), sem qualquer fundamento concreto, com base apenas na existência de mais de uma majorante, por exegese da Súmula n.º 443 do STJ. Portanto, sua redução ao patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa.

5. Reprimenda do réu redimensionada para fixar-lhe a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAIK XAVIER MARQUES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 06 meses de reclusão de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, incisos II e VII do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.03.2017, por volta das 16h30, a vítima Ediellen Borges Arnoud estava em frente à sua residência, em uma rua do Bairro Castanhal, na companhia de sua prima, com seu tablet nas mãos, quando o acusado e mais um rapaz não identificado se aproximaram dela e anunciaram o assalto, sendo que o acusado segurava uma garrafa de vidro quebrada, a qual apontou para ela, exigindo que lhe entregasse seus pertences. A ofendida, muito assustada, entregou o referido aparelho para os meliantes, e ainda conseguiu ver que havia outros rapazes esperando o acusado, e todos empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada e imediatamente seguiu em diligências atrás do denunciado, encontrando-o em sua residência. Na Delegacia, ele negou a autoria do delito, alegando nem ter entrado no bairro da vítima, no dia dos fatos, devido possuir desavenças naquele local.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, bem como, diante da
negativa de autoria
sustentada desde o início da instrução criminal.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer que, na primeira fase dosimétrica,
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial do STJ, o que não foi feito pelo juiz sentenciante, que utilizou patamar muito superior à antedita fração, sem qualquer fundamentação concreta.

Alega, ainda, que
faz jus à atenuante da menoridade relativa
, pois possuía 19 anos a quando do cometimento do crime em tela, devendo a redução da reprimenda, na segunda fase, ser igualmente procedida na
fração de 1/6 (um sexto)
.

Aduz, que, na terceira fase dosimétrica,
não houve fundamentação concreta para adoção da fração de 1⁄2 (metade)
relativamente ao reconhecimento das causas de aumento, de modo que
deve ser utilizada a fração de 1/3 (um terço)
.

Pede, por fim, sejam observadas as consequências legais do redimensionamento da pena, tais como
detração, substituição por penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena e fixação do regime aberto
para cumprimento da reprimenda.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, fim de que seja reformada a sentença somente no que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante
pede sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, bem como, diante da
negativa de autoria
sustentada desde o início da instrução criminal.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Ediellen Borges Annoud, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, narrou que estava com a sua prima Paula na porta de sua casa ouvindo música, num domingo de tarde, quando o acusado apareceu com um comparsa, segurando uma garrafa; que o acusado puxou seu tablet e o boné de sua prima, e que, ao puxar o tablet, a garrafa acertou a sua boca, a qual ficou partida; que fez corpo de delito; que conhecia o acusado de vista; que depois do fato não teve mais contato com o acusado; que foi o acusado que lhe segurou e lhe acertou com garrafa, e que o outro ficou segurando a sua prima; que, segundo testemunhas, tinham mais três esperando pelos dois na esquina. Por fim, informou que não recuperou o seu objeto roubado.

A vítima Maria Paula da Silva Xavier, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, relatou que o fato ocorreu em um domingo de tarde; que estava na frente da casa com sua prima; que 5 pessoas passaram e as viram, sendo que dois voltaram e 3 ficaram no canto; que o acusado segurou sua prima, lhe machucou, pegou seu tablet e correu; que não conhecia nenhum dos 5; Que a sua prima sofreu lesão na boca. Por fim, informa que levaram o seu chapéu e o tablet de Ediellen.

As testemunhas José do Carmo Portilho, Marília Gomes Baia e Heverton Renan Amorim Lopes, prestaram depoimentos no mesmo sentido, todos constantes de mídia inserida no PJE, informando que as vítimas foram na delegacia com o pai de uma delas falando que o acusado havia lhes assaltado; que o pai de uma das vítimas conhecia o acusado pelo nome, e que teria ido na casa do Maik antes de ir à delegacia, mas que este não estava; que os policiais foram até a casa do acusado, e conseguiram o prender; que o mesmo não reagiu; que quando chegaram na delegacia, as vítimas o reconheceram; que segundo as vítimas, o acusado praticou o crime junto com um comparsa, mas que tinha mais gente com eles; que uma das vítimas levou uma garrafada na boca, ficando com hematomas; que os objetos roubados não foram recuperados e que não chegaram a fazer vistoria na casa do acusado; que o acusado negou ter cometido o crime.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Das Requeridas Correções na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, requer que, na primeira fase dosimétrica,
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial do STJ, o que não foi feito pelo juiz sentenciante, que utilizou patamar muito superior à antedita fração, sem qualquer fundamentação concreta.

Alega, ainda, que
faz jus à atenuante da menoridade relativa
, pois possuía 19 anos a quando do cometimento do crime em tela, devendo a redução da reprimenda, na segunda fase, ser igualmente procedida na
fração de 1/6 (um sexto)
.

Aduz, que, na terceira fase dosimétrica,
não houve fundamentação concreta para adoção da fração de 1⁄2 (metade)
relativamente ao reconhecimento das causas de aumento, de modo que
deve ser utilizada a fração de 1/3 (um terço)
.

Pede, por fim, sejam observadas as consequências legais do redimensionamento da pena, tais como
detração, substituição por penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena e fixação do regime aberto
para cumprimento da reprimenda.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

(...)

1. CULPABILIDADE
:
a conduta do acusado se revelou ser de reprovabilidade acentuada, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, consistente na brutalidade com que agrediu a vítima menor de idade, deferindo-lhe agressão física com o uso de um pedaço de vidro, o que importa em um dolo mais intenso e, portanto, merecedor de maior censura
;

2. ANTECEDENTES:
o
acusado não possui antecedentes criminais, contudo é possuidor de três antecedentes infracionais (fls. 49)
;

3. CONDUTA SOCIAL: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade;

5. MOTIVOS:
o motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima utilizando um pedaço de vidro.

7. CONSEQUÊNCIAS:
não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo
;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não reconheço atenuantes ou agravantes, conforme fundamentação, razão pela qual mantenho a pena-base aplicada.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, existem causas de aumento de pena que milita em desfavor do réu, quais sejam, as previstas no inciso II e VII, do §2º, do Art. 157. Sendo assim, aumenta-se a pena na metade, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos e 06 meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

(...)

V. REGIME PRISIONAL

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente

FECHADO
, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈a ̈ c/c o § 2º, letra ̈a ̈, do CPB.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis
a culpabilidade do réu, às circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para elas,
o que viola o princípio da individualização da pena.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante, de fato, ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto, o que ocorre no caso em tela, dada a extrema violência com que agiram o réu e seu comparsa, os quais, mesmo depois de terem dominado as vítimas, feriram a boca de uma delas com o gargalo da garrafa, de acordo com o laudo pericial à fl. 17 dos autos digitais.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, de acordo com a certidão de fl. 54 dos autos digitais.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos, pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos do crime,
vê-se do contexto dos autos que tais circunstâncias também não extrapolam o inerente ao tipo penal imputado ao apelante.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, dado o fato de o réu ter praticado o crime em período diurno, em via pública, utilizando o gargalo de uma garrafa, conforme justificativa utilizada pelo Juiz
a quo
. Frise-se, contudo, que tal circunstância não será utilizada como majorante, na terceira fase, sob pena de
bis in idem.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Deste modo, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, foi
fixada em 07 (sete) anos de reclusão
, isto é, no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na
primeira fase dosimétrica
,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa fixada ao réu
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada no patamar médio legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a para 170 (cento e setenta) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Já na segunda fase, o apelante tem razão no que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Reza o art. 65, inciso I do CPB:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

E, de fato, o apelante, conforme se observa da cópia da certidão de nascimento do apelante, à fl. 32 dos autos digitais, este nasceu no dia 26.06.1998, donde se tem que, no dia em que cometeu o delito em tela (19.03.2017), possuía
18 anos completos.

Assim sendo,
necessário se fazer incidir a referida atenuante, todavia, mas não necessariamente no patamar de 1/6 (um sexto) requerido pela defesa.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Deste modo,
hei por bem, nesta segunda fase dosimétrica, diminuir a pena em 06 (seis) meses, fixando-a no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Por fim, em relação à
terceira fase dosimétrica
,
o apelante aduz, que
não houve fundamentação concreta para adoção da fração de 1⁄2 (metade)
relativamente ao reconhecimento das causas de aumento, de modo que
deve ser utilizada a fração de 1/3 (um terço)
.

Tem razão em sua argumentação.

Isto porque se verifica, do trecho da sentença alhures transcrito, que o Juízo sentenciante majorou a pena-base da metade, sem apresentar, todavia, qualquer motivação para tanto, subentendendo-se que, assim o fez, em função da existência de duas causas de aumento, sendo que ainda utilizou uma delas (o emprego de arma branca) na primeira fase, ocasionando
bis in idem.

É cediço, entretanto, que esta fundamentação não encontra respaldo, vez que a quantidade de causas de aumento não interfere na exasperação da pena, que deve ser sempre fundada em elementos concretos dos autos, a justificar a aplicação acima de 1/3 (um terço).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, e não existindo nada que possa autorizar a utilização de fração maior – já que somente restou comprovada a participação de um comparsa, não se provando a participação de outras supostas pessoas que se encontravam a alguns metros de distância do local do crime – sua
redução ao patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa.

Assim,
na terceira e última etapa
, à míngua de causas de diminuição de pena, aplico a majoração no grau mínimo de 1/3 (um terço), pela incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas,
tornando-a, em definitivo, em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
mantenho o

inicialmente fechado,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

Deixo de realizar a detração, diante de informações mais detalhadas acerca do tempo de prisão cautelar do apelante, devendo tal benefício ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual possui melhores condições de fazê-lo.

Incabível a
substituição por penas restritivas de direitos
, de vez que
o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça
, assim como a
suspensão condicional da pena
, considerando que
a pena restou superior a dois anos
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado, com o pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022